Tribunal: TJDFT
Processo: 0721588-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. SUCESSÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. RESP 1.784.032/SP. REQUISITOS PREENCHIDOS.
1. “A extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 43 do CPC/1973 (art. 110 do CPC/2015), atraindo a sucessão material e processual com os temperamentos próprios do tipo societário e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios.” (REsp n. 1.784.032/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 4/4/2019.)
2. Além da extinção da empresa, há a necessidade de que tenha remanescido patrimônio ativo com distribuição entre os sócios, de modo a se viabilizar a sucessão processual da empresa pela pessoa dos sócios, constituindo verdadeiros requisitos.
3. Restando comprovado que houve a liquidação da sociedade com distribuição de patrimônio líquido correspondente ao valor de suas respectivas quotas, não merece reparos a decisão que deferiu o pedido de sucessão processual.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.